Tribunal: TJES
Processo: 5002556-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002556-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO SILVA DE AQUINO
AGRAVADO: ELISANGELA DOS ANJOS PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002556-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO SILVA DE AQUINO

AGRAVADO: ELISANGELA DOS ANJOS PEREIRA, RUBENS GOMES DA SILVA, ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADAM COHEN TORRES POLETO - ES14737
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO - ES14128
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO - ES14128
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO - ES14128

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO SILVA DE AQUINO
em face de decisão (cópia às fls. 01/10 do evento 765862), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que na ação de embargos de terceiro de nº 0011021-20.2019.8.08.0030 movida pelo ora agravante em desfavor de
ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI
;
ELISÂNGELA DOS ANJOS PEREIRA
;
RUBENS GOMES DA SILVA
e
ANTÔNIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/33 do evento 763866, em resumo, o agravante alega que:
(I)
os contratos de compra e venda de bens imóveis são anteriores à sentença no processo principal, sendo que a expropriação judicial atenta contra a posse e pretensão de domínio do agravante;
(II)
“
o segundo Agravado/Embargado emitiu o recibo do valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), datado no dia 20 de julho de 2012, detalhando o adimplemento contratual do Agravante/Embargante.
” (fl. 09);
(
III)

“
as duas primeiras Agravadas chegam a assumir o direito do Agravante, quando se insurge através de petição encartada às fls. 508 e ss. do processo n. 0003474-41.2010.8.08.0030 (anexo I), apontando e comprovando que o terceiro Agravado litiga de má-fé, ao indicar o bem descrito nos anexos III e IV como de sua propriedade
” (fl. 10);
(
I
V)
“
o Agravante NÃO participou da relação processual, que redundou na aludida AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO, tendo adquirido os aludidos bens muito antes da formação dos módulos executivos.
” (fl. 14);
(V)
“
É necessário se ter em mente que a fraude à execução não exige prova da intenção do terceiro de provocar o dano (o elemento subjetivo), mas pressupõe, todavia, o conhecimento da existência de demanda capaz de levar o devedor à insolvência.
” (fl. 15);
(VI)
“
Conforme esclarecido anteriormente, o oficial de justiça lavrou o auto de penhora, depósito e avaliação, nas expensas do apartamento n. 100, descrito no próprio documento de fls. 500 do processo n. 0003474-41.2010.8.08.0030. Ocorre que, para realização da penhora de um bem imóvel, concessa máxima vênia, deveria o referido oficial de justiça comparecer perante o cartório de registro imobiliário, mas assim não fez!
” (fl. 21); e que foi
(VII)
comprovado que “
o Agravante exerce posse dos bens desde a aquisição (2012), até a realização da famigerada adjudicação (2019).
” (fl. 31).

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo juntada ao evento nº 1013858.

Intimados, os agravados quedaram-se inertes (evento nº 1278117).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Vitória(ES), 02 de junho de 2021.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Acompanho o entendimento esposado pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO SILVA DE AQUINO
em face de decisão (cópia às fls. 01/10 do evento 765862), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que na ação de embargos de terceiro de nº 0011021-20.2019.8.08.0030 movida pelo ora agravante em desfavor de
ANA CAROLINA DOS ANJOS MARASSATI
;
ELISÂNGELA DOS ANJOS PEREIRA
;
RUBENS GOMES DA SILVA
e
ANTÔNIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/33 do evento 763866, em resumo, o agravante alega que:
(I)
os contratos de compra e venda de bens imóveis são anteriores à sentença no processo principal, sendo que a expropriação judicial atenta contra a posse e pretensão de domínio do agravante;
(II)
“
o segundo Agravado/Embargado emitiu o recibo do valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), datado no dia 20 de julho de 2012, detalhando o adimplemento contratual do Agravante/Embargante.
” (fl. 09);
(
III)

“
as duas primeiras Agravadas chegam a assumir o direito do Agravante, quando se insurge através de petição encartada às fls. 508 e ss. do processo n. 0003474-41.2010.8.08.0030 (anexo I), apontando e comprovando que o terceiro Agravado litiga de má-fé, ao indicar o bem descrito nos anexos III e IV como de sua propriedade
” (fl. 10);
(
I
V)
“
o Agravante NÃO participou da relação processual, que redundou na aludida AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO, tendo adquirido os aludidos bens muito antes da formação dos módulos executivos.
” (fl. 14);
(V)
“
É necessário se ter em mente que a fraude à execução não exige prova da intenção do terceiro de provocar o dano (o elemento subjetivo), mas pressupõe, todavia, o conhecimento da existência de demanda capaz de levar o devedor à insolvência.
” (fl. 15);
(VI)
“
Conforme esclarecido anteriormente, o oficial de justiça lavrou o auto de penhora, depósito e avaliação, nas expensas do apartamento n. 100, descrito no próprio documento de fls. 500 do processo n. 0003474-41.2010.8.08.0030. Ocorre que, para realização da penhora de um bem imóvel, concessa máxima vênia, deveria o referido oficial de justiça comparecer perante o cartório de registro imobiliário, mas assim não fez!
” (fl. 21); e que foi
(VII)
comprovado que “
o Agravante exerce posse dos bens desde a aquisição (2012), até a realização da famigerada adjudicação (2019).
” (fl. 31).

Intimados, os agravados quedaram-se inertes (evento nº 1278117).

É sabido que, segundo o art. 678,
caput
, do Código de Processo Civil, a
“
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

No caso, a r. decisão agravada não entendeu suficientemente provado o domínio ou a posse alegada pelo embargante, salientando que a tese autoral depende de larga instrução probatória.

Consoante anotei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em que pese a irresignação do agravante, considero que existem sérios indícios de que os contratos (eventos 765836 e 765838) celebrados entre ele e o agravado Rubens Gomes da Silva, referentes à compra e venda dos apartamentos nº 101 e nº 302 do edifício Adliz, cuidam de negócios jurídicos simulados para blindar o patrimônio deste.

Como bem destacou o juiz de primeiro grau, as avenças foram firmadas no dia de 16 de julho de 2012, momento em que o Sr. Rubens Gomes da Silva encontrava-se custodiado preventivamente por ter sido condenado na ação penal de nº 030099096171 em primeira instância, precisamente no dia 14 de junho de 2011.

Impende destacar que as embargadas/agravadas Ana Carolina dos Anjos Marassati e Elisângela dos Santos Pereira já tinham ajuizado ações de reparação civil
ex delicto
desde o dia 25 de fevereiro de 2010 e 04 de abril de 2011, respectivamente.

Além disso, chama à atenção o fato de que o patrono do embargante/agravado defendia os interesses do embargado/agravado Sr. Rubens Gomes da Silva na referida ação penal.

Cumpre mencionar que o recibo do evento 765837 não constitui prova cabal do pagamento da quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) pelos apartamentos, porque o agravante não demonstrou que efetivamente sacou essa importância, nem elucidou a origem desse significativo montante em espécie.

Assim, ainda que não existisse registro da penhora do bem alienado, as circunstâncias apontam para a má-fé do terceiro
1
, pois não é crível que o adquirente de um imóvel não tome as cautelas necessárias para averiguar as condições pessoais do vendedor, mormente quando sopesada a custódia cautelar do agravado Rubens Gomes da Silva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de embargos de terceiro.

É como voto.

1
Súmula nº 375 do STJ – O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. NÃO COMPROVADO DE PLANO O DOMÍNIO OU POSSE. ART. 678
CAPUT
DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE
MÁ-FÉ
DO TERCEIRO.
SÚMULA Nº 375 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo o art. 678,
caput
, do Código de Processo Civil, a
“
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

2.
Hipótese em que não está suficientemente provado o domínio ou a posse alegada pelo embargante, sendo necessária instrução probatória.

3.
Ainda que não existisse registro da penhora do bem alienado, as circunstâncias apontam para a má-fé do terceiro e consequente fraude à execução (Súmula nº 375 do STJ).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.